Tribunal: TJBA
Processo: 8094973-16.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8094973-16.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CREUZA DA SILVA BRANDAO Advogado(s): ANA GABRIELLA FONTOURA LEITE, SAMARA MARQUES DE CASTILHO FONTOURA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DIFERENÇAS SALARIAIS. URV. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MARCO TEMPORAL E LIMITAÇÃO DO PAGAMENTO. MATÉRIA ATINENTE AO QUANTUM DEBEATUR. ANÁLISE PRÓPRIA DA FASE DE LIQUIDAÇÃO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA em face de Acórdão que deu provimento à Apelação Cível interposta por CREUZA DA SILVA BRANDAO, para anular a sentença de primeiro grau que havia reconhecido a prescrição da pretensão executória. O Embargante sustenta a existência de omissão (art. 1.022, II, CPC), alegando que o colegiado não se manifestou sobre a tese de limitação temporal do pagamento das diferenças de URV em razão de leis supervenientes de reestruturação da carreira. Busca o acolhimento do recurso para que seja reconhecida a inexigibilidade dos valores e a improcedência da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar a tese de "marco temporal" de pagamento da URV no julgamento da apelação que versava exclusivamente sobre a ocorrência de prescrição da pretensão executória. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não sendo via adequada para a rediscussão do mérito da causa ou expressão de mero inconformismo com o resultado do julgamento. O objeto do acórdão embargado cingiu-se à análise da prescrição, concluindo-se que o protesto judicial ajuizado pela APLB-Sindicato interrompeu validamente o prazo prescricional, tornando a execução tempestiva. A tese de "marco temporal" ou limitação por reestruturação da carreira refere-se ao quantum debeatur (valor devido), matéria de mérito cujo exame é reservado à fase de liquidação de sentença, para a qual os autos retornaram por determinação do próprio acórdão. Não há omissão quando o julgador deixa de se manifestar sobre matéria estranha ao objeto imediato do recurso ou cujo exame deva ser realizado em momento processual oportuno. Inexistindo vícios no julgado, a rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe, inclusive para fins de prequestionamento, conforme entendimento consolidado no STJ e neste Tribunal. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo inadmissível sua utilização para modificar o julgado quando não configurada omissão, contradição ou obscuridade." "2. A análise de teses relativas à limitação temporal de pagamentos de URV é própria da fase de liquidação de sentença, não configurando omissão sua não apreciação em acórdão que decide exclusivamente sobre a prescrição da pretensão executória." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022 e art. 1.023. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.978.532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, j. 11.03.2024; TJ-BA, ED 8065745-35.2021.8.05.0001, Rel. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, j. 02.10.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8094973-16.2025.8.05.0001.ED1, em que figura como embargante o ESTADO DA BAHIA, e, como embargada, CREUZA DA SILVA BRANDAO, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo integralmente o acórdão embargado. SALVADOR, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora